Tribunal: TJDFT
Processo: 0727392-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA. AFERIÇÃO. VALOR MENSURADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE E LEGITIMIDADE. ALIMENTANTE. PERDA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DESEMPREGO AFERIDO NO TRANSCURSO DA LIDE. SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL QUE SE ENCONTRA INATIVA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. DIMIMUIÇÃO DOS VALORES SUBSISTENTES. AFERIÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROVA. REALIZAÇÃO. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE ACOLHIDO. PRESERVAÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
2. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade da alimentanda e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de profissional que deixara o mercado de trabalho mantido sob vínculo empregatício, subsistindo seu desemprego no transcurso da lide, a apreensão de que houvera redução de sua capacidade financeira, padrão de vida e patrimônio por ter sido deslocado para o mercado informal.
3. O alimentante que infirma a adequação da verba alimentar que fomenta mediante comprovação da redução da capacidade que ostenta, lastreando, assim, o direito almejado com os fatos subjacentes invocados como travejamento do almejado, enseja a redução da verba alimentar que lhe está reservada com base na alteração e redução de sua capacidade contributiva, não podendo ser ignorada a realidade material retratada se não infirmada pela alimentada, pois, de sua parte, lhe estava afetado o ônus de subsidiar o que aduzira com lastro probatório (CPC, art. 373, I e II).
4. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11, e 98, § 3o ).
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.